Tribunal: STF
Processo: RE 1346980
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 7º, I, DA LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO. 1. O mérito do presente caso encontra-se pacificado pelo STF, em repercussão geral, no RE 559.937. 2. A Nota/PGFN/CASTF/n° 547/2015 incluiu o tema na lista de dispensa de recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014. Assim, o Fisco está vinculado ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 559.607, nos termos da mencionada nota da PGFN, devendo observar o resultado em seus lançamentos e decisões (inclusive no que se refere a restituições e compensações), nos termos da já mencionada Lei nº 10.522/2002, art. 19, § 4º e 5º, confirmado pelo ADI RFB nº 5/2015. 3. Tendo em vista que a parte autora pode buscar e ver atendida sua pretensão administrativamente, patente sua falta de interesse de agir.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Preliminar de ausência de interesse de agir A União alega falta de interesse de agir pelo fato de que a matéria guerreada - exclusão do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e das contribuições do PIS e COFINS da base de cálculo do PIS/COFINSImportação - já encontra pacificação no âmbito administrativo. Acerca da questão, expediu-se, no âmbito administrativo, a NOTA/PGFN/CASTF/Nº 547/2015, de 18 de junho de 2015, que delimitou a extensão e o alcance do julgado no RE 559.937/RS, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC, in verbis:
    Documento público. Ausência de sigilo. Art. 19 da Lei nº 10.522/2002. Pareceres PGFN/CRJ nº 492/2010; PGFN/CRJ nº 492/2011; PGFN/CDA nº 2025/2011; PGFN/CRJ/CDA nº 396/2013. Portaria PGFN nº 294/2010. Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014. Recurso Extraordinário nº 559.937/RS. Feito submetido à sistemática do artigo 543-B do CPC. Art. 19, inciso IV, da Lei n° 10.522/2002. Inclusão do tema na lista do art. 1º, V, da Portaria PGFN n° 294/2010. PIS/COFINS – importação. Base de cálculo. Inconstitucionalidade. Exclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. [...] Assim, é perfeitamente possível o deferimento de eventuais pedidos administrativos, conforme orientação contida no citado parecer, como corolário, inclusive, do contido no § 7º do art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, in verbis: § 7º Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013). 
    E sendo essa orientação firmada em momento anterior (18/06/2015) ao ajuizamento desta demanda (19/12/2016) e vinculante para a Administração, evidencia-se a ausência de pretensão resistida a respeito da matéria colocada à apreciação judicial. Logo, dilui-se o interesse da parte autora no ajuizamento do presente ação, porquanto poderia buscar e ver atendida sua pretensão administrativamente. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:
    (...)
    Assim, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de interesse processual (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), uma vez que a demandante pode ver atendida sua pretensão administrativamente, não necessitando de tutela jurisdicional. 
    (...)
    No caso dos autos, considerando que a ação foi extinta sem julgamento do mérito, fixo os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa a cargo da autora, nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, atualizado pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente